Tribunal: TJDFT
Processo: 0068308-41.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0160151-87.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: TEOBALDO ANTONIO DE ARAUJO SOUZA DESPACHO Na petição de ID 20189626, TEOBALDO ANTÔNIO DE ARAÚJO SOUZA pede a suspensão do prazo para a retirada das peças físicas em razão da conversão dos autos para o suporte digital. Restituo às partes o prazo concedido pela certidão de ID 17532551, devendo o referido prazo recomeçar, independentemente de intimação, após a normalização do atendimento aos advogados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tendo em vista as medidas preventivas ao combate do COVID-19 adotadas pelas Portarias Conjuntas 33/2020 e 72/2020, ambas do TJDFT. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024